Tribunal: TJDFT
Processo: 0747891-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Reconhecida a circunstância de que a apelação se limitou à reprodução do teor dos embargos à execução, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos pelos quais a sentença rejeitou a defesa típica deduzida pelos devedores executados, não se conhece do recurso.
2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, E NÃO PROVIDO.